Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702606-52.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOSUÉ LUCENA REGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INIMPUTABILIDADE PELO USO DE ENTORPECENTE. INCABÍVEL. USO VOLUNTÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o caminho do ilícito penal, alcançando o fato praticado em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP). 2. O uso voluntário de drogas e de psicotrópico, de acordo com o inciso II do art. 28 do Código Penal, não é causa para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, com base no critério biopsicológico, sob o argumento de que o laudo pericial atesta histórico de uso e abuso de substâncias psicoativas pelo insurgente desde os 14 anos de idade. Requer a aplicação do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal ou do artigo 46 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, já decidiu a Corte Superior no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015